Tribunal: TJDFT
Processo: 0732933-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732933-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRA MARIA ARAUJO EMBARGADO: TRUE SECURITIZADORA S.A REPRESENTANTE LEGAL: DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sandra Maria Araújo em face da r. decisão (ID 242859882) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por True Securitizadora S/A, rejeitou a impugnação à penhora. Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 74995920), a Embargante/Agravante interpôs os respectivos Embargos de Declaração (ID 75361185). Em contrarrazões aos embargos, a Agravada True Securitizadora S/A suscita preliminar de intempestividade do recurso (ID 75735756). A Agravante/Embargante não se manifestou (ID 77282248), a despeito de intimada sobre a alegada intempestividade (ID 76832371). De fato, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A decisão que deveria ser atacada – que rejeitou a impugnação à penhora – foi proferida pelo juízo a quo, em 15/7/2025 (ID 242859882, na origem), disponibilizada no DJe, em 17/7/2025, quinta-feira (ID 243215575), publicada em 18/7/2025, mas não foi impugnada por Agravo de Instrumento, cujo prazo para interposição findaria em 8/8/2025. Entretanto, na origem, em face da decisão que rejeitou a impugnação, a Embargante/Agravante, em 21/7/2025, postulou a reconsideração (ID 243414893), cujo pedido foi negado (ID 243704069, na origem). A Agravante/Embargante então opôs embargos de declaração (ID 244252704, na origem), os quais foram rejeitados por decisão proferida em 6/8/2025 (ID 245362913). Assim, o presente recurso, cujo prazo final era 8/8/2025, foi interposto apenas em 10/8/2025 (ID 74940221), sendo, portanto, intempestivo. A matéria está preclusa e não pode ser revolvida por este eg. Tribunal. No mesmo sentido, tem-se o seguinte precedente desta relatoria: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Em que pese a Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e o Decreto no 1.973/1996 (Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher) apresentarem importantes mecanismos para proteção de mulheres vítimas de violência doméstica, tais instrumentos normativos não dispõem sobre hipóteses de suspensão ou interrupção de prazos para interposição de Agravo de Instrumento. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1916977, 0707695-55.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.) (grifou-se) Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade e com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator